Tribunal: TJSP
Processo: 2074444-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pela Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se a agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pela Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se a agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando a alegada hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Benefício da justiça gratuita. Cabimento. Demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Art. 98 do CPC e Súmula no 481 do STJ. Documentos contáveis que evidenciam a precariedade financeira da agravante, especialmente se considerando que se trata de entidade filantrópica que presta serviços ao SUS, mantida com verba pública. Precedentes deste E. Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §7o.
Jurisprudência Citada:

STJ, AgInt no AREsp 1574750/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/07/2020.
TJSP, AI 2201993-26.2024.8.26.0000, Rel. Marcos Soares Machado, 15a Câmara de Direito Público, j. 20/09/2024; AI 2124915-53.2024.8.26.0000, Rel.a Heloísa Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, j. 25/06/2024; AI 2049414-93.2024.8.26.0000, Rel. Marcelo L Theodósio, 18a Câmara de Direito Público, j. 11/06/2024.